Tribunal: CARF
Processo: 11080.730960/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730960/2017-28
ACÓRDÃO
1102-001.647 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WORLEYPARSONS ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. STF.
No Recurso Extraordinário no 796939 sob a sistemática da Repercussão
Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.646, de 24 de junho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11080.731366/2017-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.647 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730960/2017-28
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a
improcedente,
mantendo
a
multa
exigida
-
relativa
às
DCOMPs
no
203294081808081217020685,
051043672515121513024162,
369329826715121513021296,
375247702815121513029598 e 235775808912111513021499, com crédito total apurado no valor
de R$ 433.192,62, cujo crédito das compensações é tratado no processo no 10880-909713/2016-
00.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra notificação de lançamento (e-fls. 02) que
trata de Multa por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96),
relativa
as
DCOMP

255406187122081217039026
e
274362647715121513035923, cujo crédito das compensações é tratado no
processo no 10880-909714/2016-46.
Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§ 15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob
a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.647 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730960/2017-28
3
Nos termos do art. 98, parágrafo único, I, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária
transitada em Julgado, é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da
multa isolada por negativa de homologação de compensação tributária nos
termos do decidido no Recurso Extraordinário 796939.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original